Tribunal: TJMT
Processo: 0019986-45.2011.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019986-45.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LORIVAL PINHEIRO RIBEIRO - CPF: 395.844.961-15 (APELANTE), SARA ISA OLIVEIRA CHAVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DO FATO – SUPOSTA PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM O CONSETIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 593 DO STJ – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU QUE OS ABUSOS FORAM COMETIDOS MEDIANTE AMEAÇA – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos de idade configura crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal, independentemente de seu consentimento, experiência sexual pretérita ou existência de relacionamento amoroso com o agente, sendo incabível a relativização da presunção de violência descrita no citado dispositivo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a absolvição pretendida pelo apelante.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lourival Pinheiro Ribeiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 19986-45.2011.811.0042 (código 320258), condenando-o à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71,
caput
, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões recursais jungidas no ID 66797508,
postula a sua absolvição, alegando a ausência de tipicidade material do fato que lhe foi imputado, ao argumento de que as relações sexuais praticadas com a vítima foram consentidas, motivo pelo qual entende que a presunção de vulnerabilidade da menor deve ser relativizada, não se aplicando, ao caso, a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões encartadas no ID 66797517, o Ministério Público, rechaçando as assertivas do apelante, postula o desprovimento deste recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida integralmente. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer encartado no ID 68046462, seguiu a mesma linha intelectiva.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 66796184, narra os fatos desta forma:

[...] Por diversas vezes no transcurso do ano de 2011, no interior de uma residência localizada no bairro Nova Esperança, nesta Capital, o denunciado LOURIVAL constrangeu a infante Sara Isa Oliveira Chaves (13 anos de idade a época dos fatos - certidão de nascimento acostada as fls. 66) à conjunção carnal, mediante violência presumida.

Conforme apurado, em data imprecisa, a vítima foi até a casa do denunciado assistir filme com sua amiga (filha de Lourival), momento em que o denunciado abordou a menina violentamente. Na oportunidade arrastou a vítima pelo braço até uma casa em construção próximo do local, onde retirou suas vestimentas e acariciou o corpo de Sara.

Em seguida, introduziu seu pênis na vagina de Sara e satisfez sua lascívia mediante grave ameaça, dizendo que se a vítima contasse o fato a alguém iria matá-la. Depois de abusar sexualmente da vítima, o denunciado entregou para a infante a quantidade R$30,00 (trinta reais).

Não satisfeito, por diversas vezes, em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução semelhantes ao primeiro crime, LOURIVAL abusou de Sara. No dia 24/09/2011, o denunciado pressionou a vítima para manter com ele um relacionamento de namoro, pois do contrário iria matá-la. Arguida sobre os fatos a vítima relatou as sevícias sexuais que vinha sofrendo do denunciado, afirmando estar grávida e acreditando que LOURIVAL seja o pai da criança.

A vítima ainda relata que certo dia o denunciado, com claro intuito de manter novas relações sexuais com ela, ofereceu dinheiro para Sara. Todavia, a vítima se recusou, ocasião em que Lourival a agrediu com um tapa no rosto.

Inquirido em sede policial o denunciado confessou a pratica delituosa (fls.27/28), contudo alegou que era Sara quem o procurava para manter relação sexual, negou que engravidou Sara, pois sempre usou preservativo e que também tenha oferecido dinheiro para a infante em troca de sexo.

Os exames psicossociais (fls.14/17) foram uníssonos em apontar que a vitima foi assediada e sofreu abuso sexual, fatos que resultaram em consequências na personalidade e comportamento de Sara, inclusive, a vítima está grávida e possivelmente o pai do seu filho é o denunciado.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar LOURIVAL PINHEIRO RIBEIRO como incurso no art. 217-A c/c art. 147, ambos do
Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP) [...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável ficou demonstrada pelos se boletim de ocorrência (p. 18/19), pelo termo de representação criminal (p. 27), pela certidão de nascimento (p. 83), pelo laudo pericial para constatação de violência sexual (p. 33/37), pelo laudo de exame de HCG (p. 38/39)

bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal, impondo-se registrar que o referido exame pericial constatou que a vítima não era virgem e que o defloramento era antigo.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, que nas duas fases processuais,
admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, alegando, no entanto, que os atos ocorreram de forma consentida, conforme se infere destes trechos dos seus interrogatórios:

[...] QUE, aproximadamente nove meses atrás Sara foi até a casa de seu pai onde estava na ocasião e o procurou para que fizesse sexo com ela e seu pai viu quando ela estava na casa, mas nenhum momento ofereceu dinheiro em troca de sexo, pois ela o procurou, depois disso Sara passou a fazer chantagens em troca de dinheiro [...] QUE, nega a acusação de que a engravidou pois alega ter usado preservativo e nega que ofereceu dinheiro em troca de sexo, tanto na data de ontem quanto na data que fez sexo com Sara [...].
(Trecho do interrogatório extrajudicial do apelante, p. 89/90).

[...] Eu conheci a Sara através da minha menina... eu conheci ela, mas demorou pra eu me envolver com ela, ela tava com 13 pra 14 anos, eu nunca peguei ela a força, eu não obriguei ela a ficar comigo, ela ficou comigo por livre vontade, porque a mãe dela deixava ela lá em casa; [...] Eu sabia que ela era de menor [...].
(Trecho do interrogatório judicial do apelante – relatório de mídia – ID 66797522).

Por sua vez, a vítima, quando foi ouvida na fase inquisitiva, pelo psicólogo da Delegacia Especializada de Defesa aos Direitos da Criança e do Adolescente – DEDDICA (p. 29/32) e pelo juízo de primeiro grau (relatório de mídias – ID 66797522), relatou que foi abusada pelo apelante, o qual manteve relações sexuais com ela à força e depois a ameaçou de morte caso contasse a alguém, tal como se infere destes fragmentos dos depoimentos dela:

[...]no caso do senhor [Coró] foi diferente eu conhecia a filha dele ela era minha amiga e sempre me convidava para ir assistir filmes lá em sua casa e foi que tudo começou , ele ficava sondando o filme terminar e eu sair e
quando eu saia ele vinha atrás de mim me pegava pelo braço me levava a uma casa próxima à dele na mesma rua a casa estava em construção e não morava ninguém e chegando lá ele tirava as minhas roupas me alisava, me lambia e depois fazia sexo vaginal [ colocava o pênis dele bem duro na minha vagina as vezes ele fazia com tanta força que eu tinha muitas dores e quando terminava ele me dava 30,00 (trinta reais) as vezes 20,00 (vinte reais) e sempre levava o dedo na minha cara e falava [ se você contar para minha filha ou sua mãe ou para qualquer pessoa eu te matar , eu acabo com você e sua família
e isso foi acontecendo por várias vezes quanto mais eu evitava de ir lá na casa dele mais ele me sondava e vinha atrás de mim até que um dia uma vizinha nossa estava na porta e viu ele me empurrando para um muro e apertando o meu braço e ai ela foi e chamou a minha mãe e quando a minha mãe chegou ela disse vou chamar a polícia para você ai ele me soltou e sumiu [...].
(Relatório psicossocial – p. 31).
Destacamos

[...] Eu conheci ele pela filha dele, a Jéssica e quando eu conhecia filha dele, ela me chamou para assistir um filme na casa dela e foi até que ocorreu o fato; fui só a primeira vez, só uma vez; chegando na casa dele a gente foi assistir um filme e na hora que a filha dele saiu do local que a gente estava na sala assistindo o filme;
quando a filha dele saiu do local que ele veio querendo ficar comigo, como eu não quis ficar com ele, ele veio me tentar pegar a força com ameaça; Que eu tinha treze anos na época;
a filha dele só saiu da sala e ele não estava assistindo o filme; ele estava na casa, mas não estava na sala;
ele me puxou para um cômodo da casa e ali ele foi passando a mão em mim [...] ele cometeu o ato;

que ele falou que se eu não ficasse com ele, ele ia matar eu e minha família e ai eu fiquei com ele
;
e depois que eu fiquei com ele, ele me deu vinte reais;
[...] foi na delegacia fazer um B.O. contra ele; que tinha saído até no jornal essa história; ai ele tinha fugido do local; depois do estupro que ele foi preso e depois de alguns meses que ocorreu o estupro, ele começou a me oferecer dinheiro em troca de sexo, eu tive relação sexual com ele em troca de dinheiro; desta vez eu fui porque eu quis; quando eu estava grávida de seis meses foi outro ato; quando eu estava falando no telefone com um namorado meu, ele chegou e me deu um tapa na cara e me ameaçou falando que se eu ficasse com algum cara, ele ia me matar; novamente ele me ameaçou; foi bem na esquina da minha casa, no Nova Esperança isso; eu e a filha dele corremos dele até no industriário, na rua três e lá ele ficou me perseguindo; [...] eu tenho um filho da primeira vez que ele me estuprou; quando ele me bateu na cara, eu estava gravida de seis meses dele; que quando a criança nasceu fez o exame de DNA; depois que ele me estuprou a primeira vez, depois de uns quatro meses que eu já estava gravida dele, eu passei a ficar com ele a troca de dinheiro porque eu tinha um filho e na época eu não trabalhava e precisava de dinheiro;[...] que meu filho hoje está com cinco anos de idade; ele não gosta dele né, ele sempre procurou eu né porque ele sempre quis ficar comigo; que ele não paga pensão pro filho; que não registrou a criança; que eu fiz o exame de DNA depois de quatro anos a criança nascida; ele não quis fazer o exame na época que a criança nasceu, [...] que depois que ele saiu da cadeia e ai nós fizemos o DNA e deu positivo o DNA, mas até hoje ele não registrou a criança; só me dá dinheiro se eu ficar com ele; [...].
(Relatório de mídia – ID 66797522).
Destacamos

Além disso, as palavras da vítima foram confirmadas pelos depoimentos de sua genitora Ivone Oliveira Costa, que à autoridade judicial (relatório de mídia – ID 66797522), disse que não desconfiou dos abusos perpetrados pelo apelante e só descobriu porque a vítima ficou grávida e ao pressioná-la sobre a identidade do pai da criança, sua filha revelou que seria Lourival e que não tinha contado sobre o ocorrido por medo de apanhar; destacando, ainda, a mãe da vítima, que soube que ele dava dinheiro para a ofendida em troca de sexo, esclarecendo que sua filha era
muito criançona na época; ela tinha treze anos, ela agia como se fosse uma criança; ela era magra, começando a ter seios; dava para perceber que ela era adolescente.

Com relação às supostas contradições nos depoimentos da vítima apontadas pela defesa, impõe-se consignar que eventuais incoerências em relação ao local onde os supostos fatos criminosos ocorreram não têm o condão de retirar a credibilidade das declarações da vítima tampouco das testemunhas, colhidas durante a instrução processual, mormente porque a ocorrência da conjunção carnal entre o apelante e a vítima menor de 14 anos é incontroversa, sendo tal fato suficiente para configurar o crime de estupro de vulnerável.

Além do mais, não se pode olvidar que os crimes contra a dignidade sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenada com as demais provas carreadas para os autos, como sói ser no caso em apreciação.

A propósito, acerca do valor probante da palavra da vítima em crimes sexuais, esta Corte de Justiça pacificou entendimento com a edição do Enunciado n. 10 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Por outro viés, malgrado o apelante sustente, em sua irresignação, que a vítima teria praticado a conjunção carnal, citada na denúncia, por livre e espontânea vontade, pretendendo, assim, a relativização da presunção de violência descrita no art. 217-A do Código Penal, essa circunstância não tem qualquer importância para a caracterização do ilícito em alusão, porquanto a prática de conjunção carnal com menor de 14 anos de idade configura crime de estupro de vulnerável tipificado no citado dispositivo legal, independentemente de seu consentimento ou experiência sexual pretérita, cumprindo salientar, nesse ponto, que o recorrente admitiu em juízo (interrogatório constante no relatório de mídias do ID 66797522) que sabia que a vítima tinha apenas 13 anos de idade na época dos fatos.

Demais disso, a fim de dirimir qualquer controvérsia a respeito do assunto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 593, estabelecendo expressamente que não apenas o consentimento da vítima é irrelevante, mas também que devem ser desconsideradas tanto a experiência sexual anterior quanto a existência de relacionamento amoroso com o autor do crime,
in verbis
:

O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
Negritamos

Por conseguinte, é imperativo concluir que os elementos de convicção existentes nestes autos autorizam a condenação do apelante, eis que a prática de conjunção carnal com a vítima, na forma descrita na peça acusatória, foi confirmada por todos os testemunhos e o abuso sexual ficou comprovado pelas provas colhidas durante a instrução criminal.

Além do mais, impõe-se salientar que transgressões como as que foram perpetradas pelo apelante transcendem os limites da esfera de proteção individual privada, para se projetarem no âmbito constitucional-penal de proteção aos direitos humanos invioláveis e impostergáveis das vítimas. Como visto, trata-se de grave violência praticada contra crianças, justificando maior rigor da lei, assegurando, destarte, o cumprimento do comando constitucional constante do § 8o do art. 226 e art. 227 da Constituição Federal, assim redigidos:

Art. 226
: [...]

§ 8o O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Art. 227:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.
Negritamos

Como se sabe, tais direitos estão resguardados, também, na Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela Resolução n. L. 44 (XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil em 20 de setembro e 1990, conforme se infere da leitura dos arts. 19 e 34 assim redigidos:

Artigo 19
[...]

1. Os Estados-partes tomarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus – tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto estiver sob a guarda dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.

2. Essas medidas de proteção deverão incluir, quando apropriado, procedimentos eficazes para o estabelecimento de programas sociais que proporcionem uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, assim como outras formas de prevenção e identificação, notificação, transferência a uma instituição, investigação, tratamento e acompanhamento posterior de caso de maus – tratos a crianças acima mencionadas e, quando apropriado, intervenção judiciária.”

Artigo 34 - Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados-partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir:

a) o incentivo ou coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal;

b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais; [...]

Negritamos

Daí por que, é forçoso reconhecer que
a conduta do apelante violou, não só a legislação penal brasileira, mas, também, os direitos e garantias fundamentais das crianças e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente recurso de apelação criminal interposto por
Lourival Pinheiro Ribeiro
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021